Tribunal: STF
Processo: Rcl 38635
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Fernando Drummond Fernandes assevera haverem o Juízo da Quinquagésima Primeira Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, no processo nº 0189376-70.2018.8.19.0001, e a Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça, no agravo de instrumento nº 0047854-58.2018.8.19.0000, olvidado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.815.
    Segundo narra, figura como corréu em ação de reparação civil, com pedido de obrigação de fazer e não fazer. Realça determinada, em caráter liminar, censura de obra literária de ficção da qual é coautor, no que proibidas divulgação, venda ou qualquer distribuição. Interposto agravo de instrumento, foi desprovido.
    Sustenta inobservado o paradigma tendo em conta a censura prévia da obra. Discorre sobre a liberdade de expressão. Frisa ter o Pleno, na ação direta, conferido aos artigos 20 e 21 do Código Civil interpretação conforme à Constituição, para declarar inexigível autorização prévia para publicação de obras literárias ou audiovisuais, sendo igualmente desnecessário o aval de pessoas retratadas como coadjuvantes ou familiares, no caso de falecidos.
    Sob o ângulo do risco, alude à impossibilidade de comercialização do livro.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão das decisões reclamadas. Pretende a cassação dos atos questionados.
    2. Depreende-se do artigo 1.008 do Código de Processo Civil que o julgamento de tribunal substituirá a decisão impugnada que tiver sido objeto de recurso. Uma vez mantida, em agravo de instrumento, a tutela provisória implementada em primeiro grau, mostra-se impróprio o direcionamento da irresignação contra o ato do Juízo, devendo ser aferido o descompasso tão somente em relação ao pronunciamento do Tribunal de Justiça.
    A leitura do acórdão atacado revela que a determinação de recolhimento e não divulgação da obra literária decorreu – certo ou errado, não cabe perquirir – da constatação de conteúdo ofensivo à honra da interessada. Confiram o seguinte trecho do pronunciamento:
    [...]
    Entretanto, da análise das peças acostadas as aos autos, especialmente do capitulo sete, que se refere ao capítulo de “Camila” (doc.100), o narrador expõe sobre breve relacionamento com ela, e relações afetivas anterior e posteriores, relatando detalhes de momentos íntimos e pessoas do convívio à época dos fatos, e inclusive da família da agravada, conferindo a todos os personagens seus nomes verdadeiros, informando inclusive ao final do capitulo de que a mesma se tornara Defensora Pública. 
    [...]
    Portanto, os trechos do livro demonstram, a princípio, uma excessiva adjetivação e uso de frases ofensivas à honra da demandante, traz conteúdo depreciativo à imagem da parte autora, em abuso à liberdade de expressão. 
    [...]
    O Pleno, ao apreciar a ação direta de inconstitucionalidade nº 4.815, relatora a ministra Cármen Lúcia, julgou procedente o pedido formulado para conferir interpretação conforme à Constituição aos artigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, e, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível o consentimento de pessoa retratada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais. Assentou também desnecessária a autorização de pessoas coadjuvantes ou de familiares, quando envolvidos falecidos.
    Ao fazê-lo, não se proibiu que os demais órgãos do Judiciário implementassem tutelas inibitórias, voltadas a impedir a divulgação de obras com conteúdo ofensivo. Limitou-se a proclamar dispensável prévia autorização para a publicação de biografias. Descabe o manuseio desta medida como sucedâneo recursal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator